Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-55.2022.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000281-55.2022.8.05.0122 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ ADVOGADO: JAIME DALMEIDA CRUZ EMBARGADOS: ÁUREA NEVES SANTOS E OUTROS (17) ADVOGADA: LETÍCIA ANDRADE CARDOSO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL ADMITIDO SEM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público, de servidor municipal admitido sem concurso público, e aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. Os Recorrentes apontaram omissão e erro de fato no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se os Declaratórios podem ser acolhidos, para modificar o resultado do acórdão, com base nos vícios mencionados, quanto à possibilidade de reintegração ao cargo público de servidor aposentado pelo RGPS, sem submissão a concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadmissível a sua utilização para rediscutir o mérito da causa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, efeitos infringentes aos Aclaratórios, apenas, quando verificado erro de fato relevante e decisivo para o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese. 5. O decisum guerreado encontra-se devidamente fundamentado, com base na interpretação do art. 37, II e §14, da CF/88 (incluído pela EC nº 103/2019), no sentido de que a aposentadoria, ainda que pelo RGPS, rompe o vínculo com a Administração Pública, impedindo a reintegração sem novo concurso público. 6. O Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, fixou tese jurídica no sentido da impossibilidade de reintegração ao cargo público, sem concurso, de servidor admitido antes de 1988 e aposentado pelo RGPS antes da EC nº 103/2019, entendimento ao qual se encontra vinculado o acórdão hostilizado. 7. A pretensão deduzida no presente recurso horizontal revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos Declaratórios, configurando utilização indevida do instrumento processual. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I, II, §10 e §14 (incluído pela EC nº 103/2019); ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§2º e 3º, 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020; TJBA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 03.02.2025; TJBA, Ap Cív nº 8004356-80.2022.8.05.0044, j. 16.04.2024. ________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no bojo do Apelo nº. 8000281-55.2022.8.05.0122, tendo como Embargante ÁUREA NEVES SANTOS E OUTROS, figurando como Embargado o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR o recurso.